Tribunal: TJSP
Processo: 0003894-12.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Agravo em execução penal ajuizado pelo Ministério Público. Preliminar. Instrução Deficitária. Recurso instruído de modo suficiente à apreciação da controvérsia. Preliminar Rejeitada.
Mérito: Progressão ao regime semiaberto. Pagamento da multa cumulativa que não é requisito para a progressão (Art. 112 da LEP). Art. 118, parágrafo 1o da LEP e 36, parágrafo 2o, do CP, que dizem respeito a quem já

Ementa:
Agravo em execução penal ajuizado pelo Ministério Público. Preliminar. Instrução Deficitária. Recurso instruído de modo suficiente à apreciação da controvérsia. Preliminar Rejeitada.
Mérito: Progressão ao regime semiaberto. Pagamento da multa cumulativa que não é requisito para a progressão (Art. 112 da LEP). Art. 118, parágrafo 1o da LEP e 36, parágrafo 2o, do CP, que dizem respeito a quem já esteja no regime aberto, não o contrário. Precedente do STF que teve como parâmetro crime praticado contra a Administração Pública. Agravado condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, "caput", da Lei no 11.343/2006. Pena de multa a ser adimplida pelo condenado após a progressão ao regime aberto. Precedentes desta Corte de Justiça. Recurso de agravo em execução desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019092
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003894-12.2020.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
ALEX BELONI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada
a preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCELO
GORDO (Presidente) E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003894-12.2020.8.26.0154 -Voto no 3090
2
Agravo de Execução n° 0003894-12.2020.8.26.0154
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Alex Beloni
Comarca: São José do Rio Preto/DEECRIM UR8
Juiz: Luciana Cassiano Zamperlini Cochito
Voto n. 3090
Agravo em execução penal ajuizado pelo Ministério
Público. Preliminar. Instrução Deficitária. Recurso
instruído de modo suficiente à apreciação da controvérsia.
Preliminar Rejeitada.
Mérito: Progressão ao regime semiaberto. Pagamento da
multa cumulativa que não é requisito para a progressão (Art.
112 da LEP). Art. 118, parágrafo 1o da LEP e 36, parágrafo
2o, do CP, que dizem respeito a quem já esteja no regime
aberto, não o contrário. Precedente do STF que teve como
parâmetro crime praticado contra a Administração Pública.
Agravado condenado pela prática dos crimes previstos nos
artigos 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006. Pena de multa a
ser adimplida pelo condenado após a progressão ao regime
aberto. Precedentes desta Corte de Justiça. Recurso de
agravo em execução desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo, contra a r. decisão de fls. 19/20 que
deferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto formulado pelo sentenciado
Alex Beloni.
Em suas razões recursais (fls. 1/15), o representante do
Ministério Público pretende a cassação da decisão, argumentando que a progressão
de regime foi deferida sem que tenha havido o pagamento da pena de multa, requisito
este que entende ser indispensável.
Contraminuta às fls. 36/43 alegando, em preliminar, o
não conhecimento do recurso por irregularidade formal, o que acarreta, no seu
entendimento, prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa.
Mantida a r. decisão ora agravada (fls. 44/45), os autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003894-12.2020.8.26.0154 -Voto no 3090
3
foram remetidos à PGJ, que opinou pela manutenção da r. decisão atacada (fls.
53/55).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
De proêmio, cabe destacar que a preliminar suscitada
pela defesa não vinga, pois, ao inverso do que se sustenta, o recurso traz em seu bojo
as peças necessárias para a análise da controvérsia, não se cogitando, por
conseguinte, de violação aos princípios constitucionais do contraditório ou da ampla
defesa.
Dito isto, afasto referida preliminar.
Consta dos autos que o agravado, condenado à pena de
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias, em regime fechado, e pagamento de
680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, por infração ao artigo 33, "caput", e 40,
"caput", da Lei no 11.343/2006, foi progredido ao regime semiaberto,
independentemente da verificação de suas condições para o pagamento da multa (fls.
19/20).
Ressalta-se, por oportuno, que não pesa controvérsia,
na espécie, acerca dos requisitos objetivos e subjetivos para a concessão da
progressão de regime, uma vez que a eminente Magistrada das Execuções Criminais
já os considerou satisfeitos, sendo certo que o julgado, nessa parte, quedou-se a salvo
de irresignação ministerial.
O Ministério Público pleiteia a cassação da r. decisão
que deferiu a progressão de regime ao agravado, sem dele exigir o prévio
recolhimento da pena de multa.
Todavia, o recurso ministerial não comporta provimento. Explico.
Conforme prevê o art. 112 da LEP, a pena privativa de
liberdade será executada em forma progressiva com a transferência do sentenciado
para o regime menos rigoroso, a ser determinado pelo juiz, quando o sentenciado
tiver cumprido, a depender do caso, um dos lapsos temporais exigidos nos incisos I
ao VIII do referido artigo, e tiver bom comportamento carcerário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003894-12.2020.8.26.0154 -Voto no 3090
4
Ou seja, são requisitos básicos obrigatórios para a
progressão de regime o cumprimento de lapso temporal e o bom comportamento
carcerário, e, quando se tratar de crimes praticados contra a Administração Pública,
há ainda a necessidade de comprovação da reparação do dano ou devolução do
produto do ilícito praticado.
A par disso e respeitado o entendimento esposado em
sentido contrário, a falta de adimplemento da pena de multa (aplicada
cumulativamente) não impede a progressão de regime, mesmo porque, como visto,
não se trata de requisito previsto em lei.
Nesse sentido, é o entendimento dessa Colenda 13a
Câmara de Direito Criminal, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“Agravo em Execução Penal Deferimento de livramento condicional independentemente do
adimplemento da pena de multa Decisão proferida pelo
Plenário do E. STF, que determina constituir óbice ao
benefício o inadimplemento deliberado do apenado
Inexistência de prova acerca de sua capacidade
financeira - Agravado, ademais, que não responde por
crimes contra a Administração Pública - Recurso
desprovido.” (TJSP; Agravo de Execução Penal Penal
n°
0000581-43.2020.8.26.0154;
Relator
(a):
MARCELO GORDO; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito Criminal; Data do Julgamento: 20/06/2020).
Ainda: Precedentes desta Corte: Agravo em Execução
nos

0001456-13.2020.8.26.0154,
7002500-02.2017.8.26.0073,
7000015
92.2018.8.26.0073 e 7000403-29.2017.8.26.0073.
Outrossim, ainda que seja certo que o Supremo
Tribunal Federal - no precedente citado nas razões recursais -, tenha proclamado que
o inadimplemento deliberado da sanção pecuniária, por constituir inobservância de
condição imposta ao recluso, impossibilita a progressão de regime, não é menos certo
que também então se ressaltou que a orientação, respeitante a um crime contra a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003894-12.2020.8.26.0154 -Voto no 3090
5
Administração Pública cometido por indivíduo com situação econômica privilegiada,
não se aplica quando não há comprovação da situação financeira do apenado.
Confira-se:
Execução Penal. Agravo Regimental. Inadimplemento
deliberado da pena de multa. Progressão de regime.
Impossibilidade. 1. O Plenário do Supremo Tribunal
Federal firmou orientação no sentido de que o
inadimplemento deliberado da pena de multa
cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a
progressão no regime prisional. Precedente: EP 12-
AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 2. Tal regra
somente é excepcionada pela comprovação da
absoluta impossibilidade econômica do apenado em
pagar a multa, ainda que parceladamente. 3. Agravo
regimental desprovido (STF - Agravo Regimental EP
16/DF, Pleno, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, j.
15/04/2015), grifei.
Importa consignar, ainda, que o sentenciado se
encontrava custodiado desde 23 de março de 2018 (fls. 16), parecendo mesmo
improvável que ele contasse com recursos financeiros suficientes à quitação do
montante ao qual fora condenado, de sorte que a imposição de seu prévio
adimplemento constitui óbice injusto e desproporcional.
Desse modo, estando preenchidos os requisitos
legalmente exigidos para a progressão de regime, não cabe ser revista a decisão de
primeiro grau, não havendo que se falar, portanto, em não aplicação da resolução n°
616/2013 do Órgão Especial deste Tribunal e tampouco em violação ao direito do
Ministério Público em verificar a situação econômica do agravado, pois, como dito,
não há necessidade de pagamento da multa para progredir de regime, sem contar que
nada impedirá que a cobrança da multa se dê quando o apenado encontrar-se já no
regime menos rigoroso, aí sim se podendo falar em eventual descumprimento do
parágrafo único do art. 118 da LEP e parágrafo 2o do art. 36 do Código Penal, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003894-12.2020.8.26.0154 -Voto no 3090
6
quais, frise-se, referem-se ao sentenciado em cumprimento de pena no regime aberto
que, comprovadamente, ostentando condições financeiras para o adimplemento da
pena de multa, deixe de fazê-lo.
Em arremate, analisando os fatos e o Direito
apresentados, dou por pré-questionada toda a matéria trazida a Juízo, para fim de
eventual interposição de recurso às Cortes Superiores.
Ante todo o exposto, REJEITADA A PRELIMINAR,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.
XISTO RANGEL
RELATOR